Tribunal: STF
Processo: HC 264277
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e de lavagem de dinheiro, por três vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, bem como a revisão da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da mesma forma que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025). 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.